Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DOCUMENTO HÁBIL PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE PRÉVIO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. A r. sentença que condenou o Distrito Federal ao custeio de despesas hospitalares da paciente decorrentes de internação em UTI, acompanhada de planilha que indica quais os procedimentos realizados, as prescrições médicas e o extrato da conta ambulatorial, indicam obrigação certa e exigível, configurando documentos hábeis ao aparelhamento da Ação Monitória. Carência de ação não configurada.
3. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está prevista entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal.
4. Deve ser assegurado à paciente que necessita de internação em leito de UTI, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o tratamento em hospital particular, o direito de ser internada em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo Poder Público, em atenção ao disposto nos artigos 204 e 207, incisos II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Deve-se considerar, contudo, que a paciente foi levada ao hospital particular por escolha da própria família, sem tentativa de atendimento prévio na rede pública, tampouco inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
6.O termo inicial da obrigação do Distrito Federal em custear os gastos da internação em UTI na rede privada apenas se iniciou, no caso dos autos, com a ciência do Ente Distrital da decisão liminar que determinou a providência.
7. Na hipótese em exame, o hospital particular que atendeu a paciente não possui contrato nem convênio com o Poder Público vinculando-o à limitação imposta pela Tabela do SUS. Como na r. sentença transitada em julgado consta a obrigação de internação da paciente em UTI na rede pública ou custeio do tratamento da rede privada, não há nada que impeça o Autor de cobrar os valores praticados pelo mercado. Precedentes.
8. Ocorrendo a sucumbência recíproca entre as partes e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de acordo com o proveito econômico obtido e o que se pretendia obter, não há razões para alterar a r. sentença.
8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.